Tribunal: TJDFT
Processo: 0755089-83.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. FRAUDE DE TERCEIRO. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO. DANOS MATERIAIS. CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e moral em razão de transações bancárias na conta corrente da autora e por ela desconhecidas, cujos pedidos foram julgados improcedentes.
2. A parte autora interpôs recurso inominado, alegando, inicialmente, que o banco recorrido descontou na sua conta, além do valor subtraído por terceiros e o IOF, a quantia R$ 6.547,25 (seis mil, quinhentos e quarenta e sete reais e vinte e cinco centavos), referente aos juros aplicados sobre o referido empréstimo fraudulento. Ademais, sustenta que jamais contraiu empréstimo e realizou as transferências que somam o montante de R$ 29.997,35 (vinte e nome mil, novecentos e noventa e sete reais e trinta e cinco centavos), sendo vítima de fraude em razão de falha na prestação de serviço do recorrido. Diante do exposto, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença recorrida e condenado o recorrido à restituição do valor de R$ 29.997,35 (vinte e nome mil, novecentos e noventa e sete reais e trinta e cinco centavos), bem como a quantia referente aos juros aplicados pelo Banco sobre o empréstimo não contratado, equivalente a R$ 6.547,25 (seis mil, quinhentos e quarenta e sete reais e vinte e cinco centavos)
3. Recurso regular, tempestivo e com recolhimento do preparo (ids 16899006/16899007/16899008/16899009. Contrarrazões não ofertadas (id 16899165).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, pois a parte ré é fornecedora de serviço, cujo destinatário final é a parte autora. Portanto, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90).
5. Inicialmente, nada a prover quanto ao pedido recursal de devolução do valor referente aos juros aplicados pelo recorrido em razão de suposto empréstimo contratado pela recorrente, posto que não foi formulado na petição inicial, em observância ao princípio da congruência inserto no art. 492 do CPC, além de se tratar de inovação e supressão de instância, do qual não se conhece.
6. De outro norte, consta dos autos que, em 12/09/2019, diversas transações bancárias foram feitas na conta corrente da recorrente nos valores de R$ 9.998,35 (nove mil novecentos e noventa e oito reais e trinta e cinco centavos), R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$ 9.999,00 (nove mil novecentos e noventa e nove reais), totalizando a quantia de R$ 29.997,35 (vinte e nove mil, novecentos e noventa e sete reais e trinta e cinco centavos).
7. No caso em tela, havendo verossimilhança nas alegações do consumidor, cabia ao banco recorrido comprovar a legitimidade das transações bancárias, ônus do qual não se desincumbiu. Com efeito, a ligação de número fixo utilizado para que a recorrente ativasse o sistema de QR Code advém de agência bancária vinculada ao banco recorrido, inclusive o interlocutor confirmou os dados bancários e informações pessoais da recorrente. Outrossim, o recorrido não certificou a autenticidade das transferências, mesmo não sendo uma prática da recorrente a movimentação de valores como aqueles apontados na inicial. Por fim, o banco recorrido autorizou um empréstimo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por meio do QR Code, com limite pré-aprovado de até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sem aviso ou pedido de autorização da recorrente, ferindo frontalmente os princípios da informação, da confiança legítima e da segurança, amplamente assegurados no CDC.
8. Em razão da sistemática adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade por vício na prestação de serviço é objetiva, devendo a prestadora de serviços responder pelos danos que causar ao consumidor (artigo 14 do CDC).
9. Nos termos da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
10. Eventual fraude perpetrada por terceiro não configura a culpa exclusiva de terceiro para fins da exclusão da responsabilidade das prestadoras de serviço, nos termos do que dispõe o § 3.o do artigo 14 da Lei n.o 8.078/90, já que descuidaram do seu dever de zelar pela segurança de suas operações, propiciando a fraude por terceiros.
11. A teoria do risco administrativo, à qual estão submetidas as instituições financeira, dispõe que tais pessoas jurídicas respondem objetivamente por danos causados a particulares, salvo se demonstrarem alguma causa excludente da responsabilidade: caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima ou culpa exclusiva de terceiro. Nos autos, não há comprovação de que o lançamento dos débitos ocorreu em razão de culpa exclusiva da vítima.
12. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido para reformar a sentença e condenar o recorrido ao ressarcimento da quantia de R$ 29.997,35 (vinte e nome mil, novecentos e noventa e sete reais e trinta e cinco centavos), corrigida monetariamente e juros de mora, a partir do evento danoso.
13. Custas pelo recorrido. Ausente a condenação em honorários advocatícios, pois o recorrente não restou vencido na integralidade.
14. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.